Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016147-67.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE RECLUSO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE FOI CONDENADO. COMPETÊNCIA EXECUTÓRIA FIRMADA PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA E FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES. RECUSA DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. LIMINAR RATIFICADA.
01. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é perfeitamente possível deprecar a fiscalização do cumprimento da pena, sem que isto caracterize deslocamento da competência ou a transferência compulsória da execução penal (CC n. 196.571/SC).
02. No caso, a negativa de cumprimento da ordem de soltura pelo Juízo de Execução deprecado (autoridade coatora), sem motivação idônea, quando já concedida a progressão de regime pelo Juízo deprecante, implica em manter o paciente recluso por mais tempo do que determina a lei, o que torna patente o constrangimento ilegal suportado (CPP, art. 648, II).
03. Ordem concedida para determinar à autoridade coatora o imediato cumprimento do alvará de soltura expedido pelo Juízo de Execução deprecante, com a implementação das condições do regime semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016147-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), SAMUEL SILVA CONCEICAO - CPF: 023.564.593-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE RECLUSO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE FOI CONDENADO. COMPETÊNCIA EXECUTÓRIA FIRMADA PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA E FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES. RECUSA DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA
PARA DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. LIMINAR RATIFICADA.

01.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é perfeitamente possível deprecar a fiscalização do cumprimento da pena, sem que isto caracterize deslocamento da competência ou a transferência compulsória da execução penal (CC n. 196.571/SC).

02. No caso,
a negativa de cumprimento da ordem de soltura pelo Juízo de Execução deprecado (autoridade coatora), sem motivação idônea, quando já concedida a progressão de regime pelo Juízo deprecante, implica em manter o paciente recluso por mais tempo do que determina a lei, o que torna patente o constrangimento ilegal suportado (CPP, art. 648, II).

03.
Ordem concedida
para determinar à autoridade coatora o imediato cumprimento do alvará de soltura expedido pelo Juízo de Execução deprecante, com a implementação das condições do regime semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública Estadual
em

benefício de
Samuel Silva Conceição
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
, nos autos n. 1009491-65.2024.8.11.0042,
deixou de determinar o cumprimento do alvará de soltura em
favor do paciente expedido pelo Juízo da Vara de Execuções e Contravenções de Porto Velho/RO.

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se

recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande
desde 11/11/2023
para o
cumprimento
da
pena
executada
no processo executivo
n.
0073778-59.2006.8.22.0501,
em trâmite no
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho/RO.

Na
data de 29/05/2024, o Juízo de Porto Velho
/RO
concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto,
nos termos do
artigo 112 da Lei n. 7.210/84, com a expedição de alvará de soltura
.

Em seguida
,
o
referido Juízo expediu a
carta precatória criminal n. 1009491-65.2024.8.11.0042 a fim de que
a autoridade coatora
procedesse
à
soltura do paciente,
contudo, a aludida
missiva não foi cumprida, sob a justificativa de que, nos termos do artigo 504, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, é vedada a execução ou
a
fiscalização de pena por carta precatória.

Neste ínterim, a impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento
ilegal
em sua liberdade de locomoção, pois deveria estar em
liberdade desde
29/05/2024
, porém, permanece custodiado há quase 20 (vinte) dias em razão de ato
i
legítimo
da autoridade coatora.

Requer
a concessão da ordem para
que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá dê cumprimento à ordem de soltura constante na carta precatór
ia n. 1009491-65.2024.8.11.0042 (id. 219432185).

A liminar foi
deferida
(id.

219867659
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora
(
id.
220576193
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela

concessão
da ordem
(id.
225184658
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme decisão anexada nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, proveniente do processo executivo n. 0073778-59.2006.8.22.0501, em trâmite na Vara de Execuções Penais e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho
/RO
, sendo concedida a progressão para o
regime semiaberto
em
29/05/2024
(id. 219432188).

Por conseguinte, o Juízo da Comarca de Porto Velho
/RO
expediu
alvará de soltura
em prol do paciente na mesma data, inclusive mencionando que
o
não cumprimento imediato da ordem de soltura, sem motivo justo e excepcionalíssimo,
poderia implicar
nas sanções previstas no art. 12, IV, da Lei n. 13.869/2019 (
Lei de Abuso de Autoridade
)
(id. 219432188).

O Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, indigitada autoridade coatora, determinou a devolução da missiva,
sem o seu devido cumprimento
, mediante a motivação de que é vedada a execução ou a fiscalização da pena por carta precatória, nos termos do art. 504, parágrafo único, da CNGC (id.
219432188, p.
8).

Não obstante o teor d
a
aludid
a
norma
,
destaco que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é perfeitamente possível
deprecar

a fiscalização
do cumprimento da pena, sem que isto caracterize deslocamento da competência ou a transferência compulsória da execução.

Nesse sentido: “
A execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação,
não implicando deslocamento de competência o

implemento
da prisão em Comarca diversa, em razão da
possibilidade de ser deprecada a fiscalização do cumprimento da pena
” (CC n. 196.571/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
30/05/2023).

Pela pertinência, colaciono o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
(...)
"A competência para a
execução

penal
cabe ao Juízo da condenação, sendo
deprecada
ao Juízo do domicílio do apenado somente
a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada
,
inexistindo deslocamento de competência
" (CC 113.112/SC, Terceira
Seção,
Rel
Ministro Gilson
Dipp
,
DJe
17/11/2011). (...) (CC n. 172.445/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020,
DJe
de 29/6/2020).

3. “
A competência para a
execução
da pena não se confunde com a
fiscalização
do seu cumprimento
que, em algumas situações, é
deprecada
em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família. (...) (CC n. 148.441/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 9/8/2017,
DJe
de 17/8/2017)
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n.
1016026-10.2022.8.11.0000,
2a Câmara Criminal, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro,
DJE 14/04/2023)
.

Nesse contexto, revela-se patente a coação ilegal suportada pelo beneficiário em sua liberdade de locomoção, na medida em que é mantido em regime prisional mais gravoso, embora já tenha sido determinada a progressão para o regime intermediário e expedida ordem de soltura em seu favor.

Assim, entendo que se encontra demonstrad
o

de forma inequívoca o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, nos exatos termos do que preceitua o art. 648, II, do Código de Processo Penal, porquanto a negativa de cumprimento da ordem de soltura pela autoridade coatora, sem motivação idônea, quando já atingidos os requisitos para a progressão de regime implica em mantê-lo recluso por mais tempo do que determina a lei.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
manejado e, no mérito,
concedo
a ordem em benefício de
Samuel Silva Conceição
para determinar ao Juízo da
2a Vara Criminal
desta Capital o imediato cumprimento do alvará de soltura expedido pela Vara de Execuções de Porto Velho/RO, devendo adotar as
medidas de praxe para a
implementação
do regime semiaberto,
com a ratificação da liminar deferida
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024